Tribunal: TJPA
Processo: 0807702-65.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807702-65.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GRATAO EMPREEDIMENTOS LTDA - EPP

AGRAVADO: LUCAS FERNANDES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DEFERIDA DIANTE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. DOCUMENTOS ANEXOS MILITAM EM FAVOR DO AUTOR/AGRAVADO. ALEGAÇÃO DE POSSE E PROPRIEDADE POR PARTE DO AGRAVANTE. DISCUSSÃO RELATIVA A DIREITO DE PROPRIEDADE É RESTRITA À AÇÃO REIVINDICATÓRIA. POSSE DO AGRAVANTE/RÉU NÃO DEMONSTRADA. POSSE DA PARTE AUTORA DEMONSTRADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 26/09/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº: 0807702-65.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GRATAO EMPREEDIMENTOS LTDA - EPP

Advogado(s) do reclamante: YURI ADALBERTO MASCARENHAS PARANHOS

AGRAVADO: LUCAS FERNANDES DA SILVA
PROCURADOR: ANTONIO MOREIRA DE SOUZA NETO

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 5802703) com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GRATÃO EMPREEDIMENTOS LTDA - EPP
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n.º

0800501-72.2021.8.14.0048, ajuizada por
LUCAS FERNANDES DA SILVA
, deferiu medida liminar de reintegração de posse nos seguintes termos:

(...) Isto posto, em análise de cognição sumária, restando a petição inicial devidamente instruída, com fundamento nos arts. 560 e 562 do Novo Código de Processo Civil,
DEFIRO
a liminar
inaudita altera pars
, para determinar que se expeça MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, a fim de restabelecer a posse da parte autora e repelir o esbulho praticado pelos réu na área descrita na inicial, haja vista que presentes os pressupostos presentes no artigo 561 do CPC, nos termos do art. 558, caput, do Código de Processo Civil, autorizado desde logo o uso moderado da força policial, além do pagamento de multa diária de R$ 500, 00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da responsabilização penal por crime de desobediência, para o caso de descumprimento da ordem judicial. O Oficial de Justiça designado deverá descrever o estado da aérea, bem como reintegrar o Requerente na posse da área, desde já autorizado, se imprescindível, o emprego de força, inclusive arrombamento.. (...)

Em suas ra
zões recursais aduz o agravante, que o juízo de piso foi induzido a erro para o conceder a liminar reintegratória, refutando cada uma das provas colacionadas pelo autor/agravado a fim de evidenciar que o deferimento da liminar configurou
error in judicando
.

Alega ser proprietário do imóvel objeto da lide e explica a cadeia dominial do imóvel até chegar à sua propriedade, sustentando a não configuração do esbulho possessória de sua parte e afirmando que, na verdade, foi vítima de esbulho praticado pelo próprio agravado, estando devidamente provada nos autos o exercício da sua posse anterior.

Argumenta ser falsa a alegação de que os antigos posseiros exerciam posse mansa e pacífica do imóvel, bem como, que existe uma casa no local, onde residiria o avô do agravado, pois o único barraco de madeira, construído posteriormente ao ajuizamento da ação possessória, foi demolido pelo agravante.

Segue explicando a empresa agravante, que faz parte de grupo econômico responsável por projetos de engenharia no Município de Salinópolis, tendo adquirido a área objeto do litígio em consonância com a legislação pátria, dispondo inclusive de licença ambiental sob a área em litígio. Aduz a presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
a seu favor.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento e atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a confirmação da medida liminar, com o integral provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

Distribuído o feito perante esta instância revisora, coube-me a relatoria do feito e, em decisão de ID 5898401, foi-lhe indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Instada a se manifestar, a parte agravada apresentou contrarrazoes de ID 6169178, em contraposição aos argumentos do agravante.

Em petição de ID 6209066 o agravante manejou Agravo Regimental, mas instado a recolher as custas (ID 7778260), se manteve inerte (ID 8206274). Assim, estando o feito apto a julgamento, passo à apreciação do mérito recursal.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1.

Juízo de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito recursal

O objeto do presente recurso é a decisão que deferiu liminar de reintegração de posse ao autor/agravado.

Impende registrar que, em sede de agravo de instrumento, a análise da matéria por este órgão
ad quem
está adstrita à verificação dos requisitos autorizadores para a concessão da medida antecipatória objeto do recurso, cabendo apreciar se a parte autora, ora agravada, comprovou a presença dos requisitos que ensejam o deferimento do pleito excepcional.

Nesse sentido, tratando-se de liminar de reintegração de posse, o autor tem que comprovar os requisitos do art. 561 do CPC:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

(...)

Assim, para a concessão de liminar de reintegração o autor da ação possessória deve demonstrar o exercício da posse sobre o bem, o esbulho praticado e continuação ou perda da posse.

No caso em análise, o agravante visa a reforma da decisão alegando que, na verdade, o esbulho foi praticado pelo agravado, em área na qual exercia a posse. Contudo, os elementos probatórios constantes dos autos até o momento, conduzem ao entendimento de que o agravado exerce a posse do imóvel, em especial os demonstrativos de Cadastro Ambiental Rural – CAR, datados de 2018, anexos pelo agravado/autor na ação de primeiro grau (ID 24761126 e ID 24761122 dos autos de origem), bem como o Boletim de Ocorrência Policial, de 2017, e os Termos de Declarações prestadas perante o Ministério Público do Estado do Pará, de 2018 e 2019, nos quais constam como relator o suposto posseiro anterior, Sr. Raimundo Souza e Silva (ID 24761123 dos autos de origem).

Por outro lado, a documentação anexa pelo agravante milita em seu desfavor, na medida em que descreve áreas com latitudes e longitudes diversas daquelas identificadas nas áreas objeto da presente lide. Até mesmo na Licença Ambiental (ID 50596097), que foi protocolada dia 02/05/21, posterior ao ajuizamento da ação de reintegração de posse (que se deu em 24/03/21), são identificadas áreas com localização diversa do imóvel objeto da lide.

Além disso, o Boletim de Ocorrência de 2017, anexo pelo agravante, identifica como relator e proprietário da suposta área o Sr. Denis Veríssimo da Luz Assunção, e apesar de o agravante afirma ser este filho do titular e procurador da pessoa jurídica recorrente, não trouxe elementos probatórios que corroborassem a alegação.

Ademais, o próprio agravante não nega a posse do agravado ao afirmar que, na verdade, o agravado que invadiu a sua área. Neste particular a alegação contradiz com os documentos anexos, os quais remetem à posse anterior do agravado, sobretudo o Boletim de Ocorrência Policial (ID 5803270) cujo agravante é relator, com data posterior (10/06/21) às providências adotadas pelo agravante, que datam ainda do ano de 2020.

No mais, embora o agravante se intitule proprietário do imóvel litigioso, não se pode olvidar que as ações possessórias não se prestam à discussão do domínio, mas tão somente do exercício da posse.

Diante dessas premissas e considerando que a demanda ainda carece de dilação probatória, tenho que a medida liminar deve ser mantida, já que preenchidos os requisitos autorizadores por parte do autor, ora agravado, ainda que em sede de cognição sumária.

Assim, inexistindo argumento capaz de reverter a conclusão adotada pelo juízo de origem, deve a decisão recorrida ser mantida em todos os seus termos.

3. Dispositivo

Ante o exposto
, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do presente recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Belém-PA, 13 de setembro de 2022.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 03/10/2022